Tribunal: TJSP
Processo: 1015024-84.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – TESE PACIFICADA EM SEDE DE REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Conforme já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, que depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – TESE PACIFICADA EM SEDE DE REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Conforme já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, que depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). Caso em estudo no qual não constava da matrícula do imóvel registro de penhora ou outra restrição. Má-fé do adquirente não demonstrada.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015024-84.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA REGINA
BOLONHA MENEGHETI, são apelados BENEDITO MATEUS ALVES DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ DA CRUZ CARVALHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015024-84.2019.8.26.0196 - VOTO 28566
APELANTE: MARIA REGINA BOLONHA MENEGHETI
APELADO: BENEDITO MATEUS ALVES DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DA CRUZ
CARVALHO
INTERESSADO: ANTONIO ESTEVO DA CRUZ
COMARCA: FRANCA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO SARTORI PIRES
(mlf)

EMENTA
EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE BEM IMÓVEL
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
TESE
PACIFICADA EM SEDE DE REPETITIVO MANUTENÇÃO
DO JULGADO.
1 - Conforme já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em sede de repetitivo, é indispensável citação válida para
configuração da fraude de execução, que depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ). Caso em estudo no qual não
constava da matrícula do imóvel registro de penhora ou outra
restrição. Má-fé do adquirente não demonstrada.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.94/100,
cujo relatório se adota, que JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS, afastando a
constrição e condenando a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que quando da aquisição do imóvel não
constava da matrícula o ajuizamento da ação, descaracterizada a má-fé, portanto.
Irresignada, a embargada apelou.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015024-84.2019.8.26.0196 - VOTO 28566
Aduziu, em suma, que restava presente a má-fé, posto que quando da
compra do imóvel a ação que originou a constrição já tinha sido proposta, inclusive com a
citação do devedor. Pediu a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiros, onde os embargantes alegaram que a
penhora não poderia atingir patrimônio de terceiro não responsável pela dívida. Afirmaram
ainda que, quando da aquisição do imóvel, não havia registro ou anotação de restrição sobre
o bem.
Os embargos foram acolhidos, sobrevindo o presente recurso.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
A matéria discutida, compra e venda de imóvel, onde não fora efetivado o
registro da penhora, não configura má-fé, pois, já pacificado entendimento sobre o assunto
por meio de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO
VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O
ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §
3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015024-84.2019.8.26.0196 - VOTO 28566
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula
n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o
disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no
dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso
especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e,
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da
instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe
01/12/2014)
Nota-se, portanto, que o STJ exige, para reconhecimento da fraude, não o
simples ajuizamento da execução, mas também e principalmente o registro da penhora do
bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, e nenhuma delas se verificou.
No caso dos autos, os embargantes adquiriram o imóvel em 24 de
novembro de 2003, por meio de escritura pública lavrada no Tabelionato de Notas de
Ituverava/SP. Aduziram mais que, quando da aquisição do imóvel não havia nenhuma
informação relacionada à ação judicial que pendia sobre o executado e alienante Antônio
Estevo da Cruz. Alegaram que foram surpreendidos com a constrição do imóvel.
É fato que a ação que originou a constrição do imóvel é anterior à sua
aquisição pelos embargantes, contudo, nos termos do precedente acima transcrito, uma vez
que à época da alienação do imóvel não havia registro de penhora ou qualquer outra
constrição, caberia ao exequente demonstrar a má-fé dos adquirentes.
A embargada não produziu qualquer prova que pudesse desqualificar a boa-

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1015024-84.2019.8.26.0196 - VOTO 28566
fé dos adquirentes. Mesmo a alegação de parentesco, não ficou comprovada.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, não é preciso.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária
para 13% do valor da causa atualizado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora